Tribunal: TJSP
Processo: 1037486-87.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037486-87.2019.8.26.0114; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1037486-87.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são
embargados MELÂNIA DE CÁSSIA BAHIA FRERICHS TREVISAN e UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Voto no: 45.203
Embargos de Declaração no: 1037486-87.2019/50000
Comarca: Campinas 4a Vara
Embgte.: Central Unimed Cooperativa Central
Embgda.: Melânia de Cassia Bahia F. Trevisan
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da
embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado
Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes.
Segundo a embargante, pela necessidade do prequestionamento dos
dispositivos legais elencados a fls. 4.
Prossegue dizendo que a negativa de cobertura para
os procedimentos solicitados pela embargada decorre da ausência de
previsão contratual, bem como do rol de cobertura obrigatória editado
pela ANS, de sorte que a determinação judicial viola o disposto no artigo
10, parágrafo quarto, da Lei 9.656/98, não se havendo, ainda, falar em
interpretação favorável ao consumidor, diante da clareza das cláusulas
restritivas que atendem, inclusive, a legislação consumerista. Por fim,
que mero e eventual inadimplemento não constitui causa para
reconhecimento do dano moral. Em vista disso, aguarda o acolhimento
dos presentes embargos.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.
1.022 do Novo CPC.
De
maneira
suficientemente
fundamentada,
entendeu-se pela abusividade quanto à negativa perpetrada pela ora
embargante, haja vista que o quadro clínico da paciente (ora embargada)
recomendava
aliás, impunha
o tratamento por ela pleiteado.
Observou-se ainda que a ausência de previsão contratual ou
enquadramento no rol da ANS cede ao quanto disposto na Súmula 102
deste E. Tribunal de Justiça. Por fim, sequer foi condenada a embargante
ao pagamento de indenização por danos morais.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à embargante para acesso
às instâncias superiores, caso for de seu interesse.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator